Tribunal: STF
Processo: ARE 1275601
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA SOB O RGPS. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. IMPROVIMENTO. 
    1. Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para: 1) anular a decisão administrativa atacada, determinar em definitivo o restabelecimento da cota-parte da pensão por morte estatutária destinada à impetrante; 2) determinar que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato tendente a suprimi-la, e 3) condenar a pessoa jurídica ré a pagar à impetrante as prestações em atraso entre a data da cessação equivocada da pensão e o seu restabelecimento, em valores atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
    2. No caso em análise, em razão do falecimento de seu pai, ocorrido em 31/05/1970, a autora passou a receber a cota-parte do benefício de pensão por morte. De acordo com o comprovante de rendimentos do beneficiário de pensão (id. 4058300.3318893), o referido benefício tem como amparo legal a Lei 3.373/58 c/c Lei 6.782/80. 
    3. O Ministério da Fazenda, nos autos do procedimento administrativo que foi instaurado levando em conta o Acórdão nº 2780/2016 - TCU - que determinou a apuração de indícios de pagamento indevido de pensão a filha solteira, maior de 21 anos, em desacordo com os fundamentos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 e a jurisprudência da Corte de Contas -, concluiu pela supressão do benefício pensional da impetrante, em razão de ser aposentada pelo RGPS e ter vínculo empregatício na iniciativa privada, o que afastaria o requisito da dependência econômica em relação ao instituidor da pensão. 
    4. A autoridade apontada como coatora (Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda em Pernambuco) foi a responsável pela prática do ato lesivo contra a impetrante, na medida em que a supressão do benefício da impetrante não foi determinada concretamente pelo acórdão do TCU, o que justifica a competência da Justiça Federal para julgar a demanda. Nesse sentido: PROCESSO: 08101982320174058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 19/12/2017. 
    5. O STF tem entendido que a lei que rege a concessão do benefício de pensão por morte é aquela vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, ou seja, leva-se em consideração a data do óbito do instituidor (regra tempus regit actum). 
    6. De acordo com a Lei 3.373/1958, vigente à época do falecimento do genitor da autora, para a concessão/manutenção do benefício de pensão por morte era exigido, no caso de filha maior de 21 (vinte e um) anos, ser solteira e não ocupante de cargo público permanente, nada dispondo acerca da impossibilidade de a pensionista auferir outras fontes de renda. Assim, o vínculo empregatício firmado pela impetrante, bem como o recebimento de benefício previdenciário, não são causas para a cessação da pensão instituída com base na Lei nº 3.373/58. 
    7. Nesse passo, considerando que a autora continua preenchendo os requisitos estabelecidos na legislação de regência, faz jus à manutenção da pensão por morte. 
    8. Apelação improvida. Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de processo de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).” (pág. 200 do documento eletrônico 1)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 246 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, caput; 70; 71 e 102, I, d combinado com o art. 109, VIII, da mesma Carta.
    No tocante à alegação de que a Justiça Federal é incompetente para julgar a controvérsia dos presentes autos, sob a alegação de que o Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda em Pernambuco é apenas executor da decisão prolatada pelo Tribunal de Contas da União - TCU, constata-se a inexistência de ato concreto e individualizado pelo órgão fiscalizador de contas no Acórdão nº 2780/2016, em relação à impetrante. 
    Afasta-se, portanto, a competência do STF, nos termos do art. 102, I, d, da CF/1988, uma vez que o ato não emanou do TCU. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT.
          Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança.
          A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal.
          Agravo regimental conhecido e não provido.” (Mandado de Segurança 31.987 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Primeira Turma)
     “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ DO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR - ATO EMANADO DA CHEFIA DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO INCRA - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NÃO-CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    - Não assiste, ao Supremo Tribunal Federal, competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato que emanou, não do Tribunal de Contas da União, mas, sim, de outro órgão estatal absolutamente estranho ao rol exaustivo inscrito, em ‘numerus clausus’, no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República. Encaminhamento dos autos a órgão judiciário competente para apreciar a causa mandamental. Precedentes.
    - Não assume relevo, para efeito de reconhecimento da competência originária da Suprema Corte, o fato de o órgão estatal - concretamente responsável pela prática do ato supostamente lesivo - haver invocado, como reforço de fundamentação, razões jurídicas constantes de deliberação proferida pelo Tribunal de Contas da União em procedimento que constituiu, para a parte impetrante, ‘res inter alios acta’.” (Mandado de Segurança 27.498 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário)
    Quanto à legalidade da pensão por morte concedida à filha de servidor da Receita Federal, verifico que o Tribunal de origem assim decidiu a questão: 
    “O STF tem entendido que a lei que rege a concessão do benefício de pensão por morte é aquela vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, ou seja, leva-se em consideração a data do óbito do instituidor (regra tempus regit actum ). 
    De acordo com a Lei 3.373/1958, vigente à época do falecimento do genitor da autora, para a concessão/manutenção do benefício de pensão por morte era exigido, no caso de filha maior de 21 (vinte e um) anos, ser solteira e não ocupante de cargo público permanente, nada dispondo acerca da impossibilidade de a pensionista auferir outras fontes de renda.
    Assim, o vínculo empregatício firmado pela impetrante, bem como o recebimento de benefício previdenciário, não são causas para a cessação da pensão instituída com base na Lei nº 3.373/58. 
    Nesse passo, considerando que a autora continua preenchendo os requisitos estabelecidos na legislação de regência, faz jus à manutenção da pensão por morte.[...]” (pág. 198 do documento eletrônico 1). 
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. LEI N. 3.373/1958. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 824.069 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte de militar. Possibilidade de cumulação com aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.188.640 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
    1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 
    2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.145.892 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator